Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-28.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811025-28.2024.8.14.0015

APELANTE: ROZELINO SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CIÊNCIA DOCUMENTADA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL OU DOLO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação contratual c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcios, sob alegação de que teria sido induzido a contratar consórcio acreditando tratar-se de financiamento com liberação imediata de crédito para aquisição de veículo. O apelante requereu a anulação do contrato, a restituição em dobro ou, subsidiariamente, simples dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na adesão do consumidor ao contrato de consórcio, em razão de alegada promessa de contemplação imediata e apresentação do negócio como financiamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para anulação do contrato; (iii) determinar se o consumidor tem direito à restituição imediata e integral dos valores pagos; e (iv) definir se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consorciado e administradora de consórcio submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato firmado contém alerta expresso, em caixa alta e negrito, sobre a inexistência de garantia de data de contemplação, bem como cláusula pela qual o consorciado declara ciência de que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance e de que não recebeu promessa de contemplação antecipada.

A confirmação telefônica juntada aos autos demonstra que o consumidor declarou estar ciente da inexistência de garantia de data para contemplação.

A anulação do negócio jurídico exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo, não bastando a alegação de que o consumidor acreditava estar contratando financiamento quando a prova documental evidencia a natureza consorcial da avença.

A ausência de prova segura de promessa de contemplação garantida ou de prazo certo para liberação do crédito afasta a configuração de vício de consentimento.

A validade do contrato impede a restituição imediata e integral dos valores pagos, pois a pretensão restitutória decorre diretamente do pedido de anulação contratual.

A inexistência de conduta ilícita da administradora e de vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de cláusula contratual clara e destacada sobre a ausência de garantia de contemplação imediata em contrato de consórcio afasta a alegação de vício de consentimento quando não comprovados erro substancial ou dolo. 2. A ciência documentada do consumidor acerca da contemplação por sorteio ou lance impede a anulação do contrato fundada em suposta promessa de liberação imediata de crédito. 3. Mantida a validade do contrato de consórcio, não há fundamento para restituição imediata e integral dos valores pagos nem para indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CDC, art. 6º, III e IV, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 138 e seguintes e art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2006, DJ 20.11.2006; TJPA, Apelação Cível nº 0800094-79.2022.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800129-77.2021.8.14.0031, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ROZELINO SANTOS DA CONCEIÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Anulação Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada contra PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegou ter sido induzido a erro ao contratar o que acreditava ser modalidade de financiamento com liberação imediata de crédito para aquisição de veículo, quando, em verdade, aderira a contrato de consórcio, submetido às regras de contemplação por sorteio ou lance.

O juízo a quo reconheceu a existência de relação de consumo, mas afastou a ocorrência de vício de consentimento, assentando que o contrato firmado previa expressamente a contemplação por sorteio ou lance e que o autor teria sido informado acerca da natureza do ajuste, inclusive por meio de confirmação posterior, reputando inverídicas as alegações de desconhecimento.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, aduz que foi abordado por representante da apelada com proposta de suposto “auto financiamento”, com promessa de liberação imediata de crédito para aquisição de veículo, mediante pagamento de entrada e parcelas mensais. Afirma que os áudios de WhatsApp juntados aos autos demonstram que a negociação foi conduzida sob a perspectiva de financiamento célere, inclusive com referência à possibilidade de “liberação” em poucos dias.

Argumenta que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, por erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico, invocando os arts. 138 e seguintes do Código Civil, bem como a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) . Colaciona precedentes jurisprudenciais de Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falsa promessa de contemplação imediata em consórcio enseja nulidade contratual e restituição integral das parcelas pagas.

No tocante aos danos materiais, requer a devolução em dobro do valor desembolsado, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 56.155,56 , ou, subsidiariamente, a restituição simples da quantia paga.

Quanto aos danos morais, sustenta que a conduta da apelada extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo sua esfera psíquica e frustrando legítima expectativa de aquisição de veículo, postulando indenização no montante de R$ 10.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a anulação do contrato, com condenação da apelada à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 35082060.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na adesão do apelante ao contrato de consórcio firmado com a apelada, em razão de alegada indução em erro mediante promessa de contemplação imediata e apresentação do negócio como modalidade de financiamento; (ii) se estão presentes os requisitos para anulação do contrato; (iii) se há direito à restituição imediata e integral dos valores pagos; e (iv) se é cabível indenização por danos morais.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica travada entre as partes – consorciado e administradora de consórcio – é inegavelmente regida pelo CDC, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

Direito civil e do consumidor. Contrato de consórcio para aquisição de veículo. CDC. Incidência. Taxa de administração. Juros remuneratórios embutidos. Abusividade. -
Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-consorciados. Precedentes.
- À taxa de administração de consórcios não podem ser embutidos outros encargos que não aqueles inerentes à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio (art. 12, § 3º da Circular do BACEN n.º 2 .766/97). - Se houver cláusula contratual que fixe a taxa de administração em valor que exceda ao limite legal previsto no art. 42 do Dec. 70 .951/72, estará caracterizada a prática abusiva da administradora de consórcio, o que impõe a exclusão do percentual que sobejar ao estipulado na referida Lei. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 541184 PB 2003/0074353-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/11/2006 p. 300)

Assim, destaca-se da legislação consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Ademais, a
boa-fé objetiva
, como norma de conduta contratual (art. 422 do CC), exige lealdade recíproca, não apenas da fornecedora do serviço, mas também do consumidor, que deve agir com diligência e não pode alegar ignorância sobre cláusulas contratuais que subscreveu com ciência documentada.

A análise dos autos revela que
não há demonstração de ilicitude ou de violação dos direitos do consumidor
, sendo plenamente válida a avença celebrada, e legítima a cláusula contratual que prevê a restituição postergada, nos moldes da legislação específica.

Observa-se no contrato anexado aos autos ID 35082023, a
existência expressa de alerta (em caixa alta e negritado) da inexistência de garantia de data de contemplação
. Além disso, a cláusula 17, estabelece que “
O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
”.

Além disso, há nos autos
gravação de uma conversa telefônica ID 35082026
, entre a Apelante e o Apelado, na qual este confirma estar ciente da inexistência de garantia de data de contemplação.

A anulação do negócio jurídico exige demonstração inequívoca de que a vontade foi viciada por erro substancial ou dolo.

No presente caso, os elementos produzidos não revelam prova segura de que a administradora tenha prometido contemplação garantida ou prazo certo para liberação do crédito.

Ao contrário, a prova documental e a confirmação telefônica demonstram ciência do consumidor acerca da natureza consorcial do contrato.

Nessa direção, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCIÇÃO DE CONSÓRCIO COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPOSTA VENDA DE CONSÓRCIO COMO FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA. PRESENÇA DE PROVAS OBJETIVAS DA FORMAÇÃO DO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A PACTUAÇÃO DE CONSÓRCIO. TERMOS DECLARATÓRIOS ASSINADOS PELO AUTOR DE CIÊNCIA E COMPREENSÃO DOS TERMOS DO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA PROVA DO ENGANO DELIBERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo apelante, o contrato de ID 16949735, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o apelado considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelante por induzi-lo a erro;

II – O contrato é claro quanto a forma de negócio - consórcio e não financiamento - bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que houve ato ilícito que ensejasse qualquer reparação unilateral;

III – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-79.2022.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025)
(grifos nossos)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA PROMESSA CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de anulação contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e reparação por danos morais ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido induzido, por propaganda enganosa, a aderir a consórcio de veículo sob promessa de contemplação imediata. Mesmo após o pagamento de R$ 13.592,00, o bem não foi entregue.

Sentença de improcedência sob o fundamento de validade do contrato e ausência de vício de consentimento, tendo em vista cláusula expressa quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa por parte da administradora do consórcio, apta a configurar vício de consentimento e ensejar a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008, prevê a contemplação por sorteio ou lance, inexistindo previsão legal ou contratual de entrega imediata do bem.

5. Cláusula contratual expressa, em destaque, informa ao consorciado sobre a ausência de garantia quanto ao prazo de contemplação.

6. Não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência inequívoca da regra do negócio firmado.

7. A prova testemunhal, de caráter subsidiário, não prevalece sobre a documental expressamente assinada e destacada no contrato.

8. Correta a sentença ao julgar improcedente a ação por ausência de ilegalidade no contrato e inexistência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A adesão a contrato de consórcio com cláusula expressa sobre ausência de garantia de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A prova testemunhal não prevalece sobre cláusula contratual clara e destacada, quando ausente qualquer prova material de publicidade enganosa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-77.2021.8.14.0031 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)

(grifos nossos) (grifos nossos)

A pretensão de restituição imediata e integral dos valores pagos
decorre diretamente do pedido de anulação contratual.

Reconhecida a validade do contrato,
não há fundamento para devolução imediata das quantias sob a forma pretendida pelo apelante
.

Também não prospera o pedido indenizatório
.
Ausente comprovação de conduta ilícita da administradora e não evidenciado vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico,
inexiste fundamento para condenação indenizatória
.

Diante do conjunto probatório produzido, verifica-se que a sentença examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026